Tribunal: TJMT
Processo: 1029747-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029747-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), GABRIEL GOMES NOGUEIRA - CPF: 008.641.693-61 (AGRAVANTE), MATHEUS DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 053.018.461-32 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
ALIMENTOS

-
VERBA
ALIMENT
AR
FIXAD
A
EM 50%
(CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO -
FILHO MAIOR DE IDADE
E EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA
-
GENITOR QUE JÁ HAVIA SIDO EXONERADO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR POR DECISÃO JUDICIAL - NECESSIDADES DO FILHO
NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

A presunção de necessidade dos alimentos se dá em relação aos filhos menores
.

A
ssim, se dos autos não
ficaram
evidenciada
s
de
plano as necessidades do filho, quer em razão
d
o alcance da
maioridade, quer pelo exercício de
atividade remunerada
,
ou
ainda,
diante de indícios de comprometimento da capacidade econômica do genitor
que já havia sido desobrigado da prestação alimentar ao agravado,

deve ser reformada a decisão
que fixou alimentos
liminarmente
.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto
p
or
GABRIEL GOMES NOGUEIRA

contra
a
decisão
proferida
nos autos da
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios
no

1041747-98.2023.811.0041
,
ajuizada em
seu desfavor por

MATHEUS DE SOUZA NOGUEIRA
,
que

arbitrou alimentos provisórios no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo - ID no
194897689.

Sustenta
o

genitor/
agravante, em suma,
o equívoco da decisão
,
pois
, em razão da maioridade do filho/agravado, foi
, recentemente,
exonerado da obrigação alimentar nos autos no 1005207-19.2021
,
em sentença prolatada em 05/05/2022.

Alega que não possui capacidade financeira para voltar a prestar alimentos ao filho
, porquanto sua renda mensal líquida
gira
em torno de R$ 2.
4
00,00
(dois mil e
quatroce
ntos reais)
;
presta alimentos à
filha adolescente
G.S.N.
-
irmã do a
grav
ado
-, no valor de R$ 859,72 (oitocentos e cinquenta e nove reais, setenta e dois centavos)
,
e tem mais uma filha
menor, H.C.N., prestes a completar 01 ano de idade.

Defende que o filho/agravado
exerce atividade laboral remunerada
, possui capacidade para manter-se e, a despeito de
demonstrar matrícula no 4o semestre do curso de Odontologia na UNIVAG, nã
o comprovou frequência às aulas, tampouco o valor pago pela mensalidade de R$ 752,55 (setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Argumenta que o filho reside com a avó e sequer
demonstrou suas despesas mensais, funda
mentando
seu pedido

de
alimentos
unicamente n
os custos com seu curso acadêmico em instituição particular de ensino,
levando a magistrada a deferir alimentos provisórios sem a prévia análise das necessidades do alimentando e da real e efe
tiva possibilidade do alimentante
.

Argumenta que, sendo este um momento de cognição sumária, é imperioso que o pedido de alimentos provisórios esteja lastreado
em
prova inequívoca da capacidade do
genitor
,
o que não ocorreu, pois a decisão está amparada apenas na rasa
alegação do

agravado de que o agravante “aufere uma renda estimada em R$ 6.000,00
”.

Sob tais alegações
,

assegurando o perigo de dano irreparável
diante de sua incapacidade financeira,

pugna pelo deferimento da liminar recursal e
,
no mérito, pelo provimento do recurso para
reformar a decisão recorrida
, afastando a obrigação alimentar.

A liminar recursal foi
deferida

(ID
no
1
95574190
)
.

Contraminuta no

ID no 1
9
8
216686, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
GABRIEL GOMES NOGUEIRA

contra a decisão proferida n
os autos da
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios
no

1041747-98.2023.811.0041
, ajuizada em
seu desfavor por
MATHEUS DE SOUZA NOGUEIRA

que

arbitrou alimentos provisórios e
m
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Na inicial,
o filho/agravado
narr
ou
, em síntese,
q
ue
atualmente reside com a avó materna, ocupa o cargo de operador de máquina
s
, auferindo renda mensal de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), contudo, em
razão de estar cursando Odontologia em faculdade particular,
sua renda

não tem sido suficiente para custear suas despesas e manter-se nos estudos.

Segue a narrativa dizendo que, de outro lado, o genitor possui capacidade financeira para auxiliá-lo
em suas despesas
, porquanto
trabalha como motorista e aufere renda estimada em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
destac
ando que ambos os genitores possuem a obrigação de sustento dos filhos
.

Assim, ajuizou a demanda com pedido liminar de alimentos provisórios, restando deferida
a antecipação da tutela
para arbitrar a verba
alimentar
em 50% (cinquen
ta por cento) do salário-mínimo.

Irresignado, recorre o genitor.

Pois bem
.

É cediço que com o advento da maioridade civil resta afastada a presunção de incapacidade do filho em prover seu próprio sustento, militando em
favor do genitor a possibilidade de eximir-se da obrigação de prestar alimentos ao filho que atingiu a maioridade.

Contudo, à vista do que dispõe a Súmula 358 do STJ:
“o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

Nesse sentido, acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – SÚMULA 358 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o alimentando tenha completado a maioridade civil, não cabe a desoneração de alimentos de modo automático, pois está sujeito à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme verbete sumular 358 do STJ.
(N.U 1007758-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 19/08/2023)

Ocorre que na presente hipótese,
o agravante já propôs a
Ação de Exoneração de Alimentos
no
1005207-19.2021, a qual restou
sentenciada
em 05/05/2022 para julgar procedente o pedido do genitor
, exonerando-o da
obrigação alimentar em relação ao ora agravado.

Assim, embora, a princípio, seja possível a constituição de nova obrigação
para o genitor,
fundada na relação de parentesco
e no dever de solidariedade e mútua assistência entre familiares,
nos casos em que o filho já atingiu a maioridade
civil
,
cabe a
ele
(alimentando)
,
comprovar sua necessidade, bem como as possibilidades do
genitor
, sob pena de
ser desacolhida
su
a pretensão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSÁRIA PROVA ORAL.
ALIMENTADO NÃO COMPROVOU QUE PRECISA DO AUXÍLIO FINANCEIRO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tratando-se de ação de exoneração de pensão alimentícia pautada na maioridade do beneficiário dos alimentos, a necessidade deste é fato impeditivo ao direito do alimentante, pelo que deve ser cabalmente provada pelo alimentando. -
Não tendo sido demonstrada pelo alimentando a necessidade de permanecer recebendo os alimentos prestados pelo alimentante, a referida obrigação há de ser afastada.
V.V.P.” (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.22.007349
-8/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula
Caixeta ,
4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022)
(N.U 1001221-68.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 01/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE É ESTUDANTE E QUE NÃO POSSUI EMPREGO - CAPACIDADE LABORAL NÃO DESCONSTITUÍDA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO
–
EXONERAÇÃO – CABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos. 2. Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade. 3. No caso em apreço, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, a apelante não logrou êxito em demonstrar o binômio necessidade/possiblidade. 4. Sendo a alimentada maior e com capacidade laborativa plena, não pode o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole, mormente porque a apelante não demonstrou que de fato está cursando o terceiro ano do ensino médio, tampouco trouxe aos autos cópia da sua Carteira de Trabalho, sendo este documento indispensável para demonstrar que não está exercendo nenhuma atividade laborativa. 5. Logo, tais circunstâncias justificam a exoneração do autor/apelado quanto ao pagamento da pensão alimentícia vindicada.
(N.U 1025347-60.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A maioridade civil não implica necessariamente em exoneração da obrigação alimentar, no entanto, possuindo o alimentando idade e qualificação para exercer atividade laboral, este deve demonstrar a necessidade da manutenção da prestação alimentícia. In
casu
, a manutenção da verba alimentar se dava em razão do alimentando estar estudado, fato este já concluído.
(N.U 1024862-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO
DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PROCEDÊNCIA – FILHOS QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE – EVENTUAIS PARCELAS PRETÉRITAS – COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA – RESSALVA DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PARA A FILHA – ALEGAÇÃO DE QUE CONTINUA ESTUDANDO COM O OBJETIVO DE INGRESSAR EM CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO OCUPA SEU TEMPO INTEGRAL – ÔNUS DA ALIMENTANDA – EXONERAÇÃO MANTIDA
- RECURSO
NÃO PROVIDO. O STJ entende que a exoneração de alimentos surte efeitos retroativos apenas à data da citação. Posto isso, as eventuais parcelas anteriores devidas podem ser cobradas no rito da execução, e, por ser matéria sumulada, torna-se desnecessário acrescentar ressalva nesse sentido. A maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o
alimentante do dever de prestar alimentos. Contudo, o ônus da prova é invertido, pois não são mais presumidas as necessidades do filho como ocorre quando é menor. Se o filho que atingiu a maioridade não comprova que ocupa seu tempo integralmente para o estudo, ou mesmo que está matriculada em curso
pré-vestibular ou em instituição de ensino superior, é cabível a exoneração de alimentos
.
(N.U 1002354-95.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 19/04/2022)

Com efeito,
a
presunção de necessidade dos alimentos se dá em relação aos filhos menores, situação diversa da apresentada nos autos, onde o filho/agravado, com 22 anos de idade, já exerce, inclusive, atividade remunerada e, a princípio, capaz de manter-se a si próprio, o que não justifica a imposição

da obrigação
liminarmente
, conforme
decidido pela magistrada singular
, sobretudo, diante do caráter de
irrepetibilidade
dos alimentos
.

Nesse passo, o agravante comprov
ou

nos autos que sua remuneração líquida
gira
em torno de R$ 2.
4
00,00 (dois mil e
quatroc
entos reais)
;
presta alimentos à filha/adolescente G.D.S.N., irmã do agravado, no importe de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais)
;
bem como
demonstra
o nascimento, em 08/03/
20
23, da filha H.C.N., revelando, diante dessas circunstâncias, indícios de comprometimento de sua remuneração mensal.

Desta feita, em razão da precariedade da
s
prova
s
dos autos em que não se faz possível o reconhecimento de plano da efetiva possibilidade do alimentante e das necessidades do filho que já atingiu a maioridade, deve ser

suspensa
, por ora, a decisão d
a
magistrad
a
singular que arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Deveras, ainda que no tramitar da ação se conclua evidenciada as necessidades do agravado bem como as possibilidades de o genitor, a meu ver, pelos motivos expostos, a decisão agravada se revela prematura e poderá provocar
prejuízos de difícil e incerta reparação ao agravante, de sorte que sua cassação é medida que se impõe.

Por fim, de se considerar que
a audiência de conciliação está agendada para a data de
06/02/2024
,
situação
que demonstra a
possibilidade concreta
e eminente
de as partes se comporem amigavelmente acerca dos pedidos desta demanda.

Desse modo, com essas considerações
, ratificando a liminar recursal
,
dou
provimento
ao recurso
para suspender os efeitos da decisão agravada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024